Tribunal: TJES
Processo: 5034846-18.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034846-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE LOUZADA TELES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PREVISÃO LEGAL REGULAMENTADA PELA LEI ESTADUAL 10.750 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. ADICIONAL CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5034846-18.2022.8.08.0024

Relator: Douglas Demoner Figueiredo
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Felipe Louzada Teles

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR EXERCÍCIO DE CHEFIA. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para determinar o pagamento de gratificação de função (FG3) pelo exercício da "Chefia do Serviço Regional Polícia Técnico-Científica de São Mateus" a partir de 28/11/2017 até o momento de sua efetiva exoneração da função de chefia.

Tese do recorrente. O Estado sustenta que a condenação deveria ser limitada ao período de novembro/2017 a março/2018, alegando ser o único período em que o servidor efetivamente exerceu a função de chefia.

Decisão recorrida. A sentença reconheceu a nomeação do servidor para a função e a ausência de ato formal de exoneração, concluindo que o servidor permanece na função e faz jus à gratificação até a efetiva exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor continua fazendo jus ao pagamento da gratificação de função (FG3) após março de 2018 ou se a obrigação se restringe ao período admitido pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso que o servidor foi nomeado para exercer a função de "Chefia do Serviço Regional Polícia Técnico-Científica de São Mateus" em 28/11/2017, fazendo jus à respectiva gratificação de função durante o período de exercício.

O direito à percepção da gratificação de função decorre diretamente do efetivo exercício das atribuições inerentes ao cargo comissionado ou função gratificada, cessando apenas com a exoneração ou dispensa formal.

A nomeação para função de chefia produz efeitos jurídicos continuados até que sobrevenha ato administrativo formal de exoneração ou dispensa. A cessação da situação jurídica constituída por ato administrativo válido também demanda ato administrativo específico, não se operando automaticamente pelo mero decurso do tempo.

A análise dos autos revela que não há qualquer ato administrativo formal de exoneração do servidor da função de chefia exercida desde novembro de 2017. O Estado não logrou demonstrar a expedição de portaria, decreto ou instrumento equivalente que formalizasse a exoneração da função gratificada.

Na ausência de ato administrativo de exoneração, presume-se a continuidade do exercício da função de chefia, com a consequente manutenção do direito à percepção da respectiva gratificação. Este entendimento harmoniza-se com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A tese recursal de que caberia ao autor demonstrar o exercício continuado da função além de março/2018 não merece prosperar. Tratando-se de situação jurídica constituída por ato administrativo válido, compete à Administração demonstrar a cessação formal dos efeitos mediante ato específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A gratificação de função é devida enquanto perdurar o exercício das atribuições correspondentes, cessando apenas com ato administrativo formal de exoneração ou dispensa, não se operando automaticamente pelo mero decurso do tempo."

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)